Tribunal: TJDFT
Processo: 0704085-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. DEFICÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CORREÇÃO DO SALDO DE CONTA VINCULADO AO PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença, proferida na ação em que se buscava a efetiva correção do saldo de depósito de conta PASEP, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, Inc. VI, do CPC.
2. Se nas razões do recurso constam de forma suficiente os argumentos pelos quais se pretende a reforma da decisão, tem-se por atendidos os requisitos do artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil, razão pela qual não reconhece a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
3. Caberia ao réu se insurgir contra o deferimento da gratuidade de justiça ao autor no recurso de apelação autônomo ou na modalidade adesiva, não sendo as contrarrazões ao recurso da outra parte a via processual para veicular a pretensão.
4. Se a r. sentença traz de forma explicita e bem fundamentada os motivos para justificar o indeferimento da inicial em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira, após análise da legislação aplicável, não há que se falar em nulidade da r. decisão por ausência ou deficiência de fundamentação.
5. O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a correção monetária dos saldos depositados nas contas PASEP, em função de alegada falha na aplicação nos índices de correção monetária e juros.
6. A administração e a recomposição de valores depositados em conta vinculada ao PASEP constituem atribuição da instituição financeira que administra esse numerário, sendo atribuída por lei ao Banco do Brasil, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 8/1970.
7. Apelação conhecida. Sentença cassada.